Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 603 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. MULTA. INEXISTÊNCIA.

1. Por força do CC/02 593, por ter regulamentação específica na Lei 8.906/94, não se aplica ao contrato de prestação de serviços advocatícios o disposto no CC/02 603.

2. A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios é lícita e, salvo direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, não enseja pagamento de multa (CC/02 682 I e 22 da Lei 8.906/94).

3. Negou-se provimento ao apelo do autor e deu-se provimento ao apelo do réu.